Tribunal: TJMT
Processo: 0006846-04.2013.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006846-04.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILISMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 038.015.301-75 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), KAMILA DE CARVALHO DOURADO - CPF: 054.654.931-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEUZA NASCIMENTO DA SILVA (ASSISTENTE), MAYCK COLARES DE SOUSA - CPF: 044.393.691-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXSANDRO DA SILVA LEITE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADAS AS PRELIMINARES, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO SOBRE A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DESNECESSIDADE – RESPOSTA AFIRMATIVA DOS JURADOS PELA PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE – PRELIMINAR REJEITADA –
2. PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ELABORAÇÃO DE QUESITOS PERTINENTES ÀS QUALIFICADORAS, QUE NÃO TERIAM SIDO DEBATIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PLENÁRIO – REJEIÇÃO – QUALIFICADORAS QUE FORAM TRATADAS PELO
PARQUET
NA SESSÃO E QUE JÁ CONSTAVAM DA DENÚNCIA E FORAM RECONHECIDAS NA PRONÚNCIA – NECESSIDADE DE QUESITAÇÃO – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 483, INCISO V, §3.o, INCISO II, AMBOS DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA –
3. PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA

– VÍCIO NA REDAÇÃO E NA EXPLICAÇÃO DADA PELO JUIZ-PRESIDENTE AO CONSELHO DE SENTENÇA A RESPEITO DO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO – INOCORRÊNCIA – QUESITO REDIGIDO NA FORMA DA LEI – ESCLARECIMENTOS DISPENSADOS PELOS JURADOS – IMPUGNAÇÃO NÃO REGISTRADA EM ATA DO JULGAMENTO – PRECLUSÃO –
MÉRITO
– ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA-BASE –
4. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POUCA IDADE DA VÍTIMA (18 ANOS) – PROVA ORAL QUE CORROBORA OS DESDOBRAMENTOS NOCIVOS DO CRIME, NO CASO CONCRETO – DESABONO MANTIDO –
5. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
– FUNDAMENTOS VÁLIDOS – VÍTIMA QUE TEVE A VIDA CEIFADA NA PORTA DE CASA, EM FRENTE À MÃE E AO PADRASTO – MAIOR REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
– DESVALOR RATIFICADO –
6. MOTIVOS DO CRIME
– FUNDAMENTAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O SUBSTRATO FÁTICO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, A QUAL FOI AFASTADA PELOS JURADOS – RISCO DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – VETORIAL NEUTRALIZADA –
7. CULPABILIDADE DO AGENTE
– INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS CAPAZES DE ATESTAR QUE O APELANTE PREMEDITOU O CRIME –
IN DUBIO PRO REO
– MODULAR NEUTRALIZADA –
8.
PREQUESTIONAMENTO –
9.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inexiste obrigatoriedade na formulação de quesito específico sobre a culpa, quando o corpo de jurados respondeu afirmativamente ao quesito que englobava a presença do dolo na conduta do agente, tornando prejudicada a tese defensiva de desclassificação do crime para homicídio culposo. Precedentes do STJ e do STF.

2.

Na elaboração dos quesitos, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri levará em conta, além do interrogatório e das alegações das partes, os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, de modo que, tendo o réu sido pronunciado como incurso nas iras do art. 121, §2.o, incisos II e IV, do Código Penal, inexiste nulidade ou violação ao princípio do contraditório na formulação de quesitos pertinentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido.

3.

Tendo o quesito absolutório genérico sido redigido e apresentado aos jurados nos moldes do art. 483, inc. III, §2.o, do CPP, de modo a lhes assegurar o sistema de íntima convicção para decidir a causa, à míngua de qualquer pedido de esclarecimentos por parte do Conselho de Sentença, não há falar em vício na redação ou na explicação dada pelo Juiz-Presidente a respeito deste quesito, mesmo porque, eventual inconformismo defensivo quanto a isso não constituiu objeto de impugnação registrada em ata, tampouco de deliberação por parte do juízo
a quo
, de modo que a matéria está preclusa.

4.

A pouca idade da vítima (18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o incremento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, especialmente considerando o teor da prova oral colhida em plenário, a qual atesta a miríade de aspirações nutridas pelo ofendido, como se casar com a sua namorada, adquirir um imóvel, passar na prova do DETRAN para a qual estava estudando e conseguir a primeira habilitação com a qual sonhava, possibilidades que lhe prematuramente tolhidas em virtude de sua morte precoce.

5.

As circunstâncias do crime consistem nos elementos acidentais que cingiram o ilícito e que, embora não integrem a estrutura do tipo penal, traduzem um maior grau de reprovabilidade do
modus operandi
utilizado para perpetrar a conduta.
In casu
, os agentes se dirigiram até a casa da vítima e ceifaram a sua vida na frente de sua mãe e de seu padrasto, os quais inclusive tentaram desarmar o executor do crime no afã de salvar o filho, porém, sem sucesso, de modo que foram obrigados a assistir enquanto ele era alvejado com o disparo de arma de fogo que foi a causa determinante de sua morte, peculiaridade justifica a elevação da pena-base.

6.

Considerando que o Conselho de Sentença afastou a qualificadora do motivo fútil inicialmente imputada ao acusado, é defeso ao juiz togado utilizar a mesma motivação para exasperar a pena-base, sob pena de burlar o princípio da soberania dos veredictos e de usurpar artificiosamente a competência da Corte Leiga para julgar os fatos da causa. Precedentes do STJ e do TJMT.

7.

Embora a premeditação, invocada pelo juízo
a quo
na sentença, de fato, constitua fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa, inexistem elementos concretos nos autos para atestar que o recorrente premeditou o delito ou agiu além do dolo de ímpeto, impondo-se assim neutralizar a modular relativa à sua culpabilidade.

8.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

9.

Apelação conhecida, com rejeição da preliminar, e, no mérito, parcialmente provida, com reflexos sobre a pena final do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILISMAR MOREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILISMAR MOREIRA DA SILVA
contra a r. se
ntença proferida nos autos da ação penal n.o 6846-04.2013.8.11.0064, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou

o réu à pena de
09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inc. IV, c/c art. 29, §1.o, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 169153715, o apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade da sessão de julgamento, por vício na formulação dos quesitos:

i)
seja porque o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não elaborou quesito pertinente à tese defensiva de desclassificação da conduta dolosa para a modalidade culposa;
ii)
seja porque o juízo
a quo
submeteu aos jurados quesitos relativos às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, as quais não teriam sido sustentadas pelo Ministério Público em plenário.

No mérito, almeja o afastamento da valoração desfavorável atribuída na sentença à sua
culpabilidade
e aos
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime, com a subsequente
redução da pena-base ao mínimo legal
e
abrandamento do regime inicial
, ao que acrescenta, por fim, o

prequestionamento
da matéria ora debatida
.

Em contrarrazões vistas no ID 169153717, o Ministério Público rechaça, em parte, as pretensões defensivas e requer seja dado parcial provimento ao apelo, apenas para neutralizar os
motivos
do crime, com o consequente reflexo sobre a pena imposta.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 169573688, opinou pela
rejeição
da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, POR VÍCIO NA QUESITAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade da sessão de julgamento, por vício na formulação dos quesitos:

i)
seja porque o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não elaborou quesito pertinente à tese defensiva de desclassificação da conduta dolosa para a modalidade culposa;
ii)
seja porque o magistrado
a quo
submeteu aos jurados quesitos relativos às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, as quais não teriam sido sustentadas pelo Ministério Público em plenário.

Com efeito, extrai-se da Ata da Sessão de Julgamento que, por ocasião dos debates em plenário, a defesa do apelante arguiu teses de desclassificação da conduta dolosa para a modalidade culposa e de reconhecimento da participação de menor importância,
in verbis
:

“
Procedeu aos debates orais
, o representante do Ministério Público manifestou pelo período de 00h34min (início: 12h48min; término: 13h24min), pugnando pela condenação. Fora dado um intervalo para descanso dos Srs. Jurados. Para realizarem a ginástica laboral.
Em seguida deu-se continuidade a sessão plenária, sendo concedida a palavra à nobre defesa, tendo sustentado em plenário pelo período de 01h30 (início:

13h40min; término: 15h10min), pugnou pela desclassificação da conduta dolosa para culposa, bem como pelo reconhecimento de menor importância
. Deu-se uma pausa para descanso dos Srs. Jurados. O representante do Ministério Público fez uso da réplica, manifestou pelo período de 00h30min (início: 15h20min; término: 15h50min). Deu-se uma pausa para descanso dos Srs. Jurados. Foi dado um intervalo para o lanche dos Srs. Jurados. A defesa manifestou-se pelo interesse em fazer uso da tréplica, (início 16h20min; término: 17h19min), manifestando-se pelo período de 00h59min”
. (ID 169153712 - Pág. 9/10) – Destaquei.

Em relação à tese por meio da qual a defesa sustentou a presença da causa de diminuição da pena prevista no
art. 29, §1.o, do Código Penal
, é desnecessário tecer digressões mais profundas, na medida em que se infere do
5.o Quesito da 1.a Série
que a matéria foi devidamente submetida ao crivo dos senhores jurados, aos quais foi indagado se
“5) A participação do acusado Wilismar Moreira da Silva foi de menor importância?”

(ID 169153713 - Pág. 9), em irrestrita vassalagem aos preceitos contidos no art. 483, inc. IV, e §3.o, inc. I, do CPP.

Aliás, frise-se que a
participação de menor importância
do ora recorrente no homicídio
sub judice
foi reconhecida pelo Conselho de Sentença
, no exercício de sua soberania constitucional, e aplicada pelo juízo
a quo
para minorar a reprimenda do réu, na fração máxima de 1/3 (um terço), durante a individualização da pena (ID 169153711 - Pág. 5).

No que concerne à
tese desclassificatória
, embora não tenha sido elaborado quesito específico voltado a indagar o corpo de jurados se o recorrente agiu com
culpa
ao participar do delito, não há dúvida,
in casu
, de que os integrantes do Conselho de Sentença se manifestaram a contento quanto ao elemento subjetivo do acusado e
concluíram pela presença de dolo na conduta
.

Deveras, desde a denúncia, o Ministério Público imputa ao apelante
WILISMAR
a conduta de, com consciência e
vontade
, concorrer para a morte da vítima
Alexsandro da Silva Leite
, na condição de condutor da motocicleta, responsável por transportar em sua garupa o suposto executor do homicídio até a cena do crime, aguardar enquanto o delito era praticado e, posteriormente, dar fuga ao comparsa (ID 169153194 - Pág. 9/15).

Nesses termos a acusação foi admitida ao final da fase do
judicium accusationis
e o recorrente foi pronunciado para ser julgado pela Corte Leiga.

Portanto, não causa qualquer estranheza que, ao elaborar o quesito pertinente à participação do increpado no delito doloso contra a vida, o magistrado
a quo
tenha elegido
redação que condizia justamente com o dolo do agente em praticar tal ação
e questionado os senhores jurados se
“o réu
Wilismar Moreira da Silva
concorreu para o crime
, na medida em que
conduziu o executor ao local dos fatos
e
aguardou para retirar este do local após os disparos
?”
. (ID 169153713 - Pág. 9) – Sublinhei.

Tampouco há que se cogitar a ocorrência de induzimento ou de sugestionamento por parte do Juiz-Presidente ao eleger a aludida redação do quesito
, em detrimento da redação sugerida pela defesa em plenário (
“o acusado teria agido com culpa ao conduzir o terceiro ao local do fato e aguardou para retirar este do local após o disparo?”
), pois, há muito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, tendo em vista a sua competência constitucional para julgar os delitos
dolosos
contra a vida,
cabe ao Conselho de Sentença justamente definir se a ação foi cometida com
dolo
, conforme se infere do seguinte precedente:

“II - Diante da resposta negativa do Conselho de Sentença quanto à configuração do dolo direto, necessária se faz a quesitação acerca do dolo eventual com vistas à caracterização da culpa, tese sustentada pela defesa. III -
Desnecessidade de formulação de quesito acerca da culpa, tendo em vista que ao Conselho de Sentença cabe somente definir se a ação foi cometida com dolo, direto ou eventual
”
. (HC n. 15.917/RJ, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 11/12/2001, DJ de 25/2/2002, p. 412) – Destaquei.

Em outras palavras,
apenas se mostraria

viável a elaboração de quesito específico a respeito da presença de
culpa
na conduta do agente,

acaso os jurados respondessem negativamente aos quesitos que englobam a presença do
dolo
, seja ele direto ou eventual.

É também o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios:

“II - Tratando-se de denúncia por crime doloso contra a vida, submetido, pois, ao Tribunal do Júri,
a quesitação referente à modalidade culposa só deve ser feita quando previamente afastado o dolo pelo Conselho de Sentença
, de modo que, acolhida a tese de crime doloso, prejudicada se mostra a quesitação relativa à modalidade culposa
”
. (TJ-SC - APR: 00003793520128240079 Videira 0000379-35.2012.8.24.0079, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 09/08/2018, Quarta Câmara Criminal) – Destaquei.

Por outro lado, na presente hipótese, como dito, a acusação que foi formulada pelo
Parquet
e admitida pelo juiz togado,
ab initio
, dizia respeito à conduta
dolosa
por parte do apelante, isto é, à ação de concorrer para o homicídio ao conduzir o executor até o
locus delicti
e de aguardar para retirá-lo do local após os disparos, motivo pelo qual o
3.o Quesito da 1.a Série
foi formulado nestes termos, ou seja, cingindo o intento homicida e a presença de
animus necandi
.

Ao referido quesito, os jurados

responderam afirmativamente
(ID 169153713 - Pág. 7), ou seja, acolheram a proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia, no sentido de que, com as suas ações, o apelante
concorreu
para o homicídio e, portanto, participou
dolosamente
do evento ilícito,
a tornar prejudicada e desnecessária a elaboração de quesito específico a respeito da conduta
culposa
, de modo que não há falar, nestes casos, em obrigatoriedade do quesito sobre a culpa ou em violação ao enunciado de Súmula n.o 156 do STF, tudo conforme a iterativa jurisprudência do e. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE CRIME DOLOSO PARA CULPOSO,
IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS
E NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO SOBRE A CULPA
. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Não é cabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais (precedentes do STJ e do STF). 2.
Hipótese em que o condenado por homicídio doloso almeja a desclassificação para a figura culposa, além da improcedência das qualificadoras e nulidade do julgamento (falta de quesito obrigatório)
. 3. Pretensão de desclassificação e improcedência das qualificadoras cuja análise demanda o exame do acervo fático probatório, inviável em sede de habeas corpus.
4.
Inexistência de obrigatoriedade na formulação de quesito específico sobre a culpa, quando, em resposta anterior, o corpo de jurados afirmou a presença do dolo

(precedentes do STJ e do STF).
5. Agravo regimental improvido”
. (AgRg no HC n. 259.872/AP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2012, DJe de 1/2/2013) – Grifei.

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. (...). VIOLAÇÃO AOS ARTS. 483, § 4o, E 564, III, "K", AMBOS DO CPP. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO SOBRE A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO.
NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
DESNECESSIDADE. RESPOSTA AFIRMATIVA ANTERIOR PELO DOLO NA CONDUTA DO AGENTE.
(...).
6. É pacífico neste STJ o entendimento quanto à ‘
inexistência de obrigatoriedade na formulação de quesito específico sobre a culpa, quando, em resposta anterior, o corpo de jurados afirmou a presença do dolo’
(...)”.
(REsp n. 1.440.787/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 3/9/2014) – Destaquei.

Há muito, a questão já foi decidida também no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal:

“QUESITOS - DOLO EVENTUAL x CULPA.
Descabe cogitar da formulação de quesitos quanto a culpa quando o corpo de jurados haja respondido afirmativamente ao alusivo ao dolo
eventual”.
(STF - HC: 70418 RS, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 15/04/1994, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 17-06-1994 PP-15722 EMENT VOL-01749-02 PP-00325) – Grifei.

Assim sendo,
não há falar em obrigatoriedade de quesito específico sobre a culpa
, pois os
jurados responderam afirmativamente ao quesito que englobava a presença de dolo na conduta
, a acarretar a prejudicialidade da tese defensiva de desclassificação do crime para homicídio culposo e a evidenciar a inexistência de nulidade
in casu
.

Ad argumentandum tantum
, apenas a título de complementação, urge destacar também que, anteriormente à sessão plenária, desde o início do processo, em nenhum momento a defesa do recorrente sequer sustentou a ocorrência de homicídio culposo, seja em sede de Resposta à Acusação (ID 169153195 - Pág. 77 e ss.), seja por ocasião das Alegações Finais (ID 169153196 - Pág. 81 e ss.), oportunidades em que alegou que deu carona ao corréu até a residência da vítima, sem saber, contudo, que ele estava armado ou que, em tese, pretendia ceifar a vida da ofendido.

Ou seja, tem-se que o ora apelante [apontado pelo Ministério Público como
partícipe

no homicídio, participação esta que foi acolhida pelo Júri Popular], sempre arguiu desconhecimento de eventual
animus necandi
do executor do crime e
ausência

de qualquer conduta homicida de sua parte
, nunca a ocorrência de uma
conduta imprudente, negligente ou imperita

ou de uma
ação destituída do dever objetivo de cuidado
que resultou na morte da vítima por “acidente”
, seja causado por ele próprio, seja causado pelo corréu.

Mesmo porque, como já dito, o apelante foi denunciado por
participação em homicídio
doloso
, ao passo que o próprio corréu
Mayck Colares de Sousa
, por seu turno, indigitado pelo
Parquet
como o executor do homicídio, sempre alegou que teria agido em legítima defesa, circunstância que exclui a ilicitude/antijuridicidade, e não o dolo.

Aliás, quando reconheceu em favor do ora apelante a minorante de pena do
art. 29, §1.o, do Código Penal
e declarou que o seu envolvimento no episódio ilícito constituiu
participação de menor importância
, o Conselho de Sentença novamente afirmou a
presença de dolo na conduta
, na medida em que o instituto da
participação
,

a princípio, é incompatível com crimes culposos, nos quais o concurso de pessoas diz respeito à colaboração recíproca na
causa
e não no
resultado
,

pois este é involuntário (não desejado), razão pela qual tais delitos admitem apenas a coautoria, em que todos realizam a conduta típica (concretizam o tipo pela
inobservância do dever objetivo de cuidado/cautela
), não praticando simplesmente conduta que, em si mesma, seria penalmente irrelevante.

Nesse sentido é a lição de Rogério Sanches Cunha:

“A doutrina nacional admite a coautoria nos crimes culposos
, desde que dois ou mais indivíduos, agindo vinculados subjetivamente, atuem de forma negligente, imprudente ou imperita.
No caso, o liame subjetivo não envolve, obviamente, o resultado, não querido, mas a própria conduta.

A inobservância do dever de cuidado é o substrato da coautoria,
rechaçando-se a participação, isto é, qualquer ato de que possa derivar o resultado involuntário é considerado ato de autor
”
.
(CUNHA, Rogério Sanches. – Manual de direito penal: parte geral (arts. 1o ao 120). – 2. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2014, p. 354) – Grifei.

Deste modo, seria contraditório com a causa de diminuição sustentada pela própria defesa (participação de menor importância) e poderia ensejar nulidade do julgamento e gerar perplexidade aos juízes leigos indagá-los se o recorrente agiu por
imprudência
,
negligência
ou
imperícia
ao conduzir o suposto executor do homicídio até a cena do crime e ao aguardar para lhe retirar do local após os disparos, motivo pelo qual obrou em acerto o d. Juiz-Presidente quando se limitou a quesitar os jurados se o acusado
concorreu para o homicídio
com as suas condutas.

Em outras palavras: ou o Júri absolveria o agente, por entender que ele desconhecia o possível intento homicida do executor quando lhe deu carona e, portanto,
não concorreu
para o delito, ou o Júri o condenaria por homicídio ante a sua participação
dolosa
no evento criminoso, ainda que esta tenha sido de somenos importância, como de fato aconteceu.

No que concerne às
circunstâncias qualificadoras
, o apelante alega que foram estas quesitadas aos integrantes do Conselho de Sentença, embora não tenham sido sustentadas pelo Ministério Público nos debates, o que implicaria em violação ao princípio do contraditório, porquanto, além de surpreender a defesa em plenário, impediu que ela refutasse e rebatesse a presença dos tipos penais derivados.

No entanto,
inexiste nulidade a ser sanada
.

A uma
, porque, com relação ao
motivo fútil
, este foi afastado pelo Conselho de Sentença, não havendo o prejuízo de que trata o art. 563 do CPP.

A duas
, porque, depreende-se da mídia contendo os
Debates
do Ministério Público (arquivo audiovisual armazenado no ID 169153718) que, já neste primeiro momento, ao expor à Corte Leiga os termos da acusação, o
Parquet
narrou o
modus operandi
utilizado pelos infratores durante a execução delitiva, inclusive a chegada do apelante e de terceiro indivíduo na residência da vítima e a maneira como se deu o disparo de arma de fogo que levou o ofendido a óbito, sendo de se pontuar que a
qualificadora
objetiva
do recurso que dificultou a defesa da vítima
,
in casu
, está
intimamente vinculada justamente a esta dinâmica que envolveu o momento fatídico
, de modo que houve efetiva sustentação da aludida qualificadora em plenário.

A três
, porque, além disso, pode-se inferir da Ata da Sessão de Julgamento que as qualificadoras foram mais explicitamente tratadas pelo Ministério Público perante os senhores jurados, por ocasião da
Réplica
, quando então o
Parquet
chegou a postular o afastamento do motivo fútil, sendo possível depreender da mesma Ata que, depois disso, a defesa fez uso da
Tréplica
e se manifestou por mais cinquenta e nove minutos, desfrutando assim plenamente de sua prerrogativa de falar por último e de rechaçar a presença das qualificadoras (ID 169153712 - Pág. 10/11), não havendo, pois, ofensa ao princípio do contraditório.

A quatro
, porque, ainda que assim não fosse, e embora a defesa sustente nas razões recursais que
“somente os fatos alegados pelas partes em plenário merecem ser apreciados e julgados pelo Conselho de Sentença”
(ID 169153715 - Pág. 9), é certo que o
art. 482, parágrafo único, do CPP
preceitua que o Júri será questionado sobre a matéria de fato e que, na elaboração dos quesitos,
“o presidente
levará em conta os termos da pronúncia

ou das

decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes”
.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES -
NULIDADE DOS QUESITOS - NÃO OCORRÊNCIA
.
Nos termos do art. 482, parágrafo único, do CPP,
o Juiz Presidente elaborará os quesitos levando em conta os termos da pronúncia
ou das decisões posteriores que julgaram admissíveis a acusação
, do interrogatório e das alegações das partes”.
(TJ-MG - APR: 45882332120098130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 07/03/2023, 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/03/2023) – Grifei.

Semelhante é o comando do
art. 483, §3.o, inc. II, do CPP
, cuja redação dispõe que, decidindo os jurados pela condenação, devem ser formulados quesitos sobre
“
circunstância qualificadora
ou causa de aumento de pena,
reconhecidas na pronúncia

ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”
.

Na espécie, ao julgar admissível a acusação, o juízo
a quo
pronunciou
o acusado como incurso nas iras do art. 121, §2.o,
incisos II e IV
, do Código Penal (ID 169153197 - Pág. 6/14), em decisão alcançada por trânsito em julgado, de modo que, na sessão plenária, portanto,
era defeso ao magistrado não submeter as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima ao juiz natural da causa
, que é o corpo de jurados, inclusive
sob pena de violar o princípio da correlação ou congruência
.

Sobre o tema, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“2.
O Princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa
, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados.
No âmbito do Tribunal do Júri
, após a reforma do Código de Processo Penal,
a correlação faz-se diretamente entre a pronúncia, exarada nos limites da acusação, e os quesitos formulados aos jurados em plenário
”
. (REsp n. 1.777.873/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 12/12/2019) – Destaquei.

A cinco
, porque, não obstante a defesa alegue que teria sido surpreendida em plenário com a quesitação das qualificadoras ao Conselho Sentença, tal assertiva não corresponde à realidade processual, pois o apelante foi
investigado
,
denunciado

e
pronunciado

como incurso nas penas do crime de homicídio duplamente qualificado pelo

motivo fútil
e pelo
recurso que dificultou a defesa da vítima
, de modo que, à luz do disposto no art. 482, parágrafo único, e art. 483, inc. V, §3.o, inc. II, ambos do CPP, é teratológico afirmar que a submissão aos jurados dos quesitos pertinentes às qualificadoras surpreendeu qualquer das partes.

Nesse sentido:

“II - No caso, o v. acórdão recorrido consignou que
desde a instauração da ação penal, o Parquet apontou
que o motivo do crime estaria ligado a uma disputa quanto ao exercício do tráfico de entorpecentes local,
não havendo, portanto, novidade para a defesa
. Assim sendo, trata-se de mera argumentação, que, no caso concreto, não configura efetivamente qualquer mudança da descrição fática constante da denúncia ou na pronúncia.
De forma que não houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre a denúncia, a pronúncia e os quesitos
. III – (...)”
. (AgRg no AREsp n. 2.108.009/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022) – Destaquei.

Portanto, descabe cogitar a ocorrência de nulidade derivada dos quesitos relativos às circunstâncias qualificadoras.

Por derradeiro, quanto à arguição defensiva de nulidade porque
“o juiz presidente do júri induziu erroneamente os jurados na votação do quesito absolutório ao questionar se absolvem o acusado pela legítima defesa (tese nem sustentada pela defesa em plenário)”
(ID 169153715 - Pág. 14),
tampouco é o caso de se acolher a preliminar
.

Isto porque, extrai-se do Termo de Quesitos que
o quesito absolutório genérico foi formulado nos exatos moldes do art. 483, III, §2.o, do CPP
, isto é, com a seguinte redação:
“Os jurados absolvem o réu?”
,
nada constando a respeito de legítima defesa como a causa absolutória
(ID 169153713 - Pág. 9), de modo que foi assegurado ao Júri o sistema de íntima convicção para decidir a causa.

Ademais, é possível extrair da Ata da Sessão que, antes do julgamento, os jurados foram indagados se eles necessitavam de algum esclarecimento e não houve questionamentos (ID 169153712 - Pág. 10).

Não bastasse, é cediço que a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que o reconhecimento de nulidades, mesmo aquelas denominadas absolutas,
depende da arguição no momento oportuno, sob pena de
preclusão
:

“‘A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal
mesmo as nulidades absolutas

exigem prejuízo e

estão sujeitas à preclusão’
”
. (AgRg no HC n. 773.376/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) – Destaquei.

Nessa conjuntura, é cediço que
as eivas ocorridas no julgamento em plenário

devem ser arguidas pela parte interessada
logo depoi
s de ocorrerem
, a teor da regra insculpida no
art. 571, inc. VIII, do CPP
, devendo a questão, ainda,
consignar-se registrada na ata da solenidade
.

Nesse sentido:

“1. Eventuais irregularidades processuais ocorridas na sessão de julgamento pelo plenário do júri
devem ser imediatamente suscitadas pela parte interessada e registradas em ata, sob pena de preclusão
”
.
(AgRg no AREsp 1533952/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – Destaquei.

“Ademais, é pacífico o entendimento de que
eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser
impugnadas no momento processual oportuno e
registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão
”.

(AgRg no RHC 83.520/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018) – Grifei.

“1. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida,
a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
”.
(AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) – Destaquei.

“
Não constando da ata do julgamento registro de inconformidade
com a redação dos quesitos
,

preclusa está a questão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP
”
. (AgRg no AREsp 245.469/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE),
QUINTA TURMA
, julgado em 11/04/2013, DJe 19/04/2013) – Destaquei.

Na hipótese, verifica-se que o inconformismo defensivo em face da redação ou de eventual explicação dada pelo juízo
a quo
aos senhores jurados a respeito do quesito absolutório genérico
não constituiu objeto de impugnação registrada em Ata da Sessão de Julgamento
e tampouco de deliberação do Juiz-Presidente consignada naquele documento (ID 169153712), de modo que, a toda evidência,
a questão se encontra preclusa
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, no dia 04/11/2013, por volta das 19h20min, em frente à residência da vítima, situada na Rua 9, n.o 676, bairro Jardim Serra Dourada, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
WILISMAR MOREIRA DA SILVA
, com consciência e vontade, em coautoria com o codenunciado
Mayck Colares de Sousa
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou
Alexsandro da Silva Leite
.

Segundo a proposição ministerial, aproximadamente três meses antes do fato, a vítima havia se envolvido em um acidente de trânsito e discutido com o codenunciado
Mayck
, o qual, inconformado, com o auxílio de terceiros, passou a ameaçar o ofendido de morte.

A peça incoativa narra que, na data fatídica, o ora recorrente
WILISMAR
teria pilotado a motocicleta, em cuja garupa
Mayck
se acomodou armado com o revólver, e ambos se dirigiram até a casa da vítima, em frente à qual tiraram os capacetes,
Mayck
desembarcou da moto e chamou pelo ofendido, após o que o padrasto da vítima saiu do domicílio e disse que o enteado não se encontrava.

Ato contínuo, ainda de acordo com o
Parquet
, os acusados insistiram e, eventualmente,
Alexsandro
saiu da residência, oportunidade em que, de surpresa,
Mayck
sacou o revólver e efetuou disparos contra o ofendido, que foi atingido na região torácica esquerda, na direção do coração.

Por fim, a inicial dá conta de que os suspeitos fugiram e a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional, mas não resistiu e morreu em seguida.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
e
pronunciado
como incurso nas penas dos delitos de homicídio duplamente qualificado e de porte ilegal de arma de fogo, em concurso material, ao que se sucedeu a fase do
judicium causae
, com a posterior submissão do réu ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e o
condenou

pela prática do crime único de
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
[art. 121, §2.o, IV, CP], afastando a qualificadora do motivo fútil e, ainda, reconhecendo a
participação de menor importância
do recorrente no delito doloso contra a vida [art. 29, §1.o, CP], contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Por oportuno, urge salientar também que o apelante restou absolvido pelo Conselho de Sentença da imputação relativa ao porte ilegal de arma de fogo e que o corréu
Mayck Colares de Souza
teve o processo desmembrado, no que lhe refere, por ocasião da sessão de julgamento (ID 169153712), gerando a ação penal n.o 1008017-16.2023.8.11.0003.

Circunstanciados os fatos e a situação processual do acusado, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base (art. 593, inc. III, alínea
c
, do Código de Processo Penal
):

A
materialidade
do homicídio e os indícios suficientes de

participação
do apelante na infração penal, a subsidiar o veredicto condenatório prolatado pelo Conselho de Sentença, podem ser extraídos do boletim de ocorrência (ID 169153194 - Pág. 20/22); do laudo de exame pericial necroscópico, atestando que a morte da vítima decorreu de choque hipovolêmico causado por projétil de arma de fogo (ID 169153194 - Pág. 26/52); da certidão de óbito do ofendido (ID 169153194 - Pág. 56); do termo de exibição e apreensão (ID 169153194 - Pág. 64); além da prova oral colhida na delegacia, em juízo e em plenário.

Tanto é assim que
a defesa sequer se insurge contra a condenação em si
, residindo a irresignação recursal na
dosimetria da pena
imposta pelo juízo
a quo
, especificamente em face da
pena-base
, fixada na primeira fase do cálculo dosimétrico, almejando a sua redução ao patamar
mínimo legal
.

Neste ponto, parcial razão assiste à i. defesa.

A propósito, a pena-base do recorrente se afastou 04 (quatro) anos do mínimo legal e restou estabelecida em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ante a valoração desfavorável atribuída na sentença a 04 (quatro) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a
CULPABILIDADE
do réu, os
MOTIVOS
, as
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
do delito, as quais foram depreciadas pelo juízo
a quo
com fulcro nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Quanto à
culpabilidade
, (...) é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta de terceira pessoa, pois houve
clara premeditação
pelo executor, com anuência do condenado (...) terceiro se armou e captou o réu para ser seu condutor e lhe prestar auxílio em fuga, dirigindo-se, então, ambos à residência da vítima. Assim,
denota-se o planejamento do delito
(...). Às
circunstâncias
do crime o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima; ocorre que tal situação utiliza-se para qualificar o tipo penal. Por outro lado, não se pode esquecer que
o delito foi cometido em frente à residência da vítima e presenciado por sua genitora e padrasto
. Os réus elegeram macular a paz da casa da vítima e implicar em grave trauma aos pais do ofendido, pois
conforme relatado pela genitora nesta data, presenciar a morte brutal de seu filho é algo que não consegue superar
. (...). Apesar do afastamento da futilidade, os
motivos
se mantém conhecidos e ligados à
briga de trânsito
do qual o requerido tinha plena ciência, inclusive confirmando nesta data. Ademais, a violência no trânsito é a segundo maior causa de mortes em nosso país, perdendo somente para as doenças coronárias. Portanto, é necessário que o Estado-Juiz tenha maior rigor nestes delitos e naqueles que decorrem de atos de trânsito. (...). As
consequências
fogem a normalidade, dado que
o ofendido tinha apenas 18 (dezoito) anos de idade na época dos fatos
. A
pouca idade da vítima é fator relevantíssimo
em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores. (...). Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão”
. (
Sic –
ID 169153711 - Pág. 4) – Grifei.

No que toca às
CONSEQUÊNCIAS
do delito, os fundamentos aventados pelo juízo
a quo
são legítimos e se prestam a recrudescer a pena-base.

De fato, é cediço que a pouca idade da pessoa cuja vida foi ceifada prematuramente, a depender da situação, pode dar azo à negativação das consequências do crime, e, na espécie, a
certidão de óbito do ofendido atesta que este foi morto aos 18 (dezoito) anos de idade
(ID 169153194 - Pág. 56), ao passo que a prova oral colhida em plenário revela que, à época, ele inclusive
estudava para a prova do DETRAN, visando lograr a sua primeira habilitação
, conquista que constituía um de seus sonhos, assim como comprar uma casa e se casar com a sua namorada
Kássia
(a qual inclusive compareceu à sessão do Júri, mesmo passados 10 anos desde o crime), aspirações estas que, todavia, jamais foram ou serão alcançadas, em virtude de seu falecimento prematuro.

A respeito dos planos e das ambições nutridas pela jovem vítima, discorreu sua genitora
Cleuza
perante o Conselho de Sentença que
“ele tinha namorada,
ele planejava em casar
.
Ele falou ‘mãe, eu vou trabalhar, vou comprar uma casa e eu vou casar. Eu vou ter as minhas coisas’
.
Era um menino sonhador
.
Ele sonhava
. (...).
Estava estudando para fazer uma prova, o sonho dele era tirar uma habilitação
, e ele estava lá estudando e eles chegaram para tirar a vida dele
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 169153718) – Negritei.

Em princípio, o homicídio contra jovem, adolescente ou criança é tão reprovável quanto aquele cometido contra um adulto, pois ambos vulneram o objeto tutelado pela norma jurídica, isto é, a vida. Não há como ignorar, porém, o fato de que o homicídio perpetrado conta a vítima jovem ceifa uma vida repleta de possibilidades e perspectivas, que não guardam identidade ou semelhança com aquelas verificadas na vida adulta.

Nesse sentido:

“O entendimento assente neste Tribunal é de que
o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado
. Trata-se, portanto, de fundamentação idônea, pois baseada em elemento concreto dos autos. Precedentes”.
(AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020) – Destaquei.

“2. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da
idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências
do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4o (parte final), do Código Penal”.
(AgRg no REsp n. 1.851.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção
, julgado em 12/8/2020, DJe de 21/9/2020) – Grifei.

É também o posicionamento deste Tribunal de Justiça estadual, inclusive desta Terceira Câmara Criminal:

“6. (...). De igual modo,
a pouca idade da vítima (18 anos recém completados) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime
”
. (N.U 1000777-36.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) – Destaquei.

“As ‘
consequências
do homicídio consumado são
gravíssimas
, pois o réu
ceifou a vida de um jovem de 18 anos de idade
, enquanto teria este uma vida pela frente’”
.
(N.U 0002252-73.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019) – Grifei.

Diante desse cenário probatório, entendo que, para além de inegavelmente trágicas, as
CONSEQUÊNCIAS
neste caso concreto, extrapolaram os desdobramentos ínsitos ao tipo penal e justificam o incremento da pena-base.

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, a fundamentação lançada na sentença é igualmente idônea e válida para elevar a sanção básica.

Como é cediço, as
CIRCUNSTÂNCIAS
consistem nos elementos acidentais que cingiram o ilícito e que, embora não integrem a estrutura do tipo penal, traduzem um maior grau de reprovabilidade do
modus operandi
utilizado para perpetrar a conduta, de modo que, havendo elementos concretos nos autos para evidenciar que a execução do delito se revestiu de gravidade e censurabilidade extrínsecas à norma incriminadora, é viável o aumento da reprimenda.

No caso, prova oral colhida em juízo e em plenário atesta que
os infratores se dirigiram até a casa da vítima, enquanto ela estava estudando para uma prova, e
ceifaram a sua vida na frente de sua mãe e de seu padrasto
, os quais inclusive
tentaram desarmar o executor do crime no afã de salvar o filho
, porém, sem sucesso, de modo que
foram obrigados a assistir enquanto ele era alvejado
com o disparo de arma de fogo que foi a causa determinante de sua morte, peculiaridades que, sem dúvida, impingem maior censurabilidade à conduta perpetrada, porquanto desbordam do tipo penal, justificando-se, pois, o recrudescimento da sanção básica.

À guisa de contextualização, a informante
Cleuza Nascimento da Silva
foi deveras gráfica ao descrever, enquanto chorava copiosamente, o desvalor de presenciar a morte violenta do filho, narrando que
“depois que aconteceu isso, a minha vida acabou (...).
não é fácil uma mãe perder um filho na porta da sua casa
. (...). Eu só queria assim que os jurados fizessem Justiça, porque
é difícil uma mãe perder um filho na porta da sua casa
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 169153718).

Mantém-se o desabono das
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime.

Por outro lado, quanto aos
MOTIVOS
do delito, entendo que o desvalor deva ser
afastado
.

Isto porque, o próprio juízo sentenciante admite que
a futilidade foi afastada pelo corpo de jurados
, no entanto, por entender que os motivos, ainda assim, são conhecidos nos autos (briga de trânsito ocorrida meses antes entre a vítima e o corréu
Mayck
), entendeu por bem depreciá-los, na primeira etapa da dosimetria.

Ocorre que,
tendo o Conselho de Sentença afastado a qualificadora do motivo fútil
inicialmente imputada ao acusado,
é defeso ao juiz togado utilizar a mesma motivação para exasperar a pena-base
, sob pena de burlar o princípio da soberania dos veredictos e de usurpar artificiosamente a competência da Corte Leiga para julgar os fatos da causa.

É a orientação da e. Corte da Cidadania,
mutatis mutandis
:

“5. Tendo o Conselho de Sentença afastado o motivo torpe
, quer pela prática do crime mediante paga ou promessa de recompensa quer pela existência de dívida com a vítima,
não é possível utilizar referida motivação para exasperar a pena-base
. Anoto, por relevante, que
foi o próprio juiz natural da causa, o Conselho de Sentença, que afastou a existência de motivação torpe na prática do crime imputado ao agravante. Dessarte, não pode o juiz-presidente, como forma de burlar a soberania dos vereditos, se utilizar da qualificadora já afastada, para exasperar a pena-base do recorrente
”.
(AgRg no AREsp n. 1.473.963/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019) – Destaquei.

Semelhante é a jurisprudência deste e. Sodalício estadual:

“1. (...). Ademais,
tendo o eg. Tribunal do Júri afastado a qualificadora do motivo fútil, é defeso ao magistrado o incremento da pena-base do réu, à guisa de valoração negativa dos motivos do delito, pelos mesmos fundamentos submetidos à apreciação da Corte Popular
”.
(N.U 1030905-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023) – Grifei.

Por fim, quanto à
CULPABILIDADE
do agente, é sabido que a premeditação, invocada pelo juízo
a quo
na sentença, realmente constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa, sendo que a matéria, inclusive, está pacificada no âmbito deste
TJMT
através do
Enunciado Orientativo n.o 49
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No entanto, perscrutando as provas arrecadas ao caderno processual, deparo-me com
dúvida intransponível
no que tange ao envolvimento do apelante na premeditação do crime.

Com efeito, depreende-se dos autos que o apelante foi condenado como partícipe no crime de homicídio doloso porque, na data fatídica, auxiliou o executor ao conduzi-lo de moto até a cena do crime e ao aguardar para retirá-lo do local após os disparos. Por outro lado, inexiste prova segura de que premeditou estas condutas ou de que as planejou com antecedência extrínseca à execução do próprio delito em si, mesmo porque, tratando-se de homicídio praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, via de regra, pressupõe-se certa preparação inerente à própria qualificadora.

Em outras palavras, ao contrário do que aparenta ocorrer com o corréu
Mayck Colares
[ainda não julgado], em face do qual existem alguns indícios de que se envolveu em briga de trânsito com a vítima meses antes e de que, por isso, viria a ameaçando desde então, o que pode sugerir eventual premeditação por parte dele, no caso do recorrente, inexistem demonstrativos mais seguros de que a sua participação dolosa no homicídio ultrapassou o mero ímpeto, mesmo porque, sequer se encontrava presente no entrevero de trânsito anterior e tampouco foi apontado como autor de ameaças pretéritas contra o ofendido.

Com isso, mostra-se de rigor resolver a dúvida em prol do acusado, com espeque no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, e afastar o desvalor conferido na sentença à
CULPABILIDADE
do agente.

2.

Materialização da nova reprimenda
:

Uma vez afastada a valoração desfavorável da
CULPABILIDADE
do réu e dos
MOTIVOS
do crime, e mantido o desabono das
CIRCUNSTÂNCIAS

e
CONSEQUÊNCIAS
do delito, conservo inalterado o
quantum
de aumento atribuído a cada uma destas duas últimas vetoriais desfavoráveis, conforme aplicado na sentença, isto é, 01 (um) ano e 02 (dois) anos, respectivamente, pesos

estes que sequer constituíram objeto de insurgência recursal, e, por conseguinte,
fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da confissão e, por se tratar de
confissão meramente parcial
, conforme fundamentado no édito impugnado (ID 169153711 - Pág. 5), justifica-se a incidência da atenuante em fração inferior ao coeficiente paradigmático de 1/6 (um sexto), razão pela qual atenuo a reprimenda em 1/9 (um nono) e
estabeleço a sanção intermediária em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“4. Tratando-se de confissão qualificada
- aquela
em que o agente admite a prática de uma conduta que se amolda ao tipo objetivo, porém alega excludentes (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade), buscando sua absolvição -
afiguram-se
harmônicas com o princípio da individualização da pena tanto a atribuição de fração redutora inferior a 1/6 à referida atenuante
como a compensação apenas parcial desta com eventuais agravantes que incidam na dosimetria”
. (AgRg no HC n. 831.211/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) – Destaquei.

“5.
Tendo havido confissão parcial
, mesmo que não utilizada para a condenação,
deve ser reconhecida a atenuante no patamar de 1/12
”.
(AgRg no AREsp n. 2.203.741/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023) – Destaquei.

Na terceira fase, mantenho a incidência da minorante
do art. 29, §1.o, do Código Penal
, na fração máxima de 1/3 (um terço), tal qual operado na sentença, motivo pelo qual encontro a
pena
final
e
definitiva
do apelante em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, conservando também o
regime inicial
fechado
, seja em virtude da quantidade de pena imposta, seja pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis [
ex vi
do art. 33, §2.o, alínea
a
, e §3.o, do Código Penal].

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o recorrente prequestiona a matéria ora debatida e,
muito embora seja
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
, os dispositivos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
WILISMAR MOREIRA DA SILVA
, a fim de
REJEITAR

a preliminar
arguida pela defesa, e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão só para reajustar a pena-base e, por conseguinte, readequar a
pena
final
e
definitiva
do apelante para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantendo-se inalterados o regime inicial
fechado
e os demais termos da
r. se
ntença proferida nos autos da ação penal n.o 6846-04.2013.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023